Tribunal: TJDFT
Processo: 0002407-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. SOBRESTAMENTO. TEMA 1074. REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. INVENTÁRIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015.
1. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. O Tema 1074 do STJ não abrange os processos sob o arrolamento comum. Preliminar rejeitada.
2. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, “caput” e § 2o, ambos do CPC. Precedente TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido.